Tribunal: STF
Processo: AI 192918
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
EMENTA:- Acumulação de emprego de atendente de
telecomunicações de sociedade de economia mista, com cargo público
de magistério.
Quando viável, em recurso extraordinário, o reexame das
atribuições daquele emprego (atividade de telefonista), correto,
ainda assim, o acórdão recorrido, no sentido de se revestirem elas
de "características simples e repetitivas", de modo a afastar-se a
incidência do permissivo do art. 37, XVI, b, da Constituição.